Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8934 - Valor da Causa
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800711-44.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: IANETAMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

AGRAVADO: COORDENADOR DO CERAT SEFA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA.
O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA. OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA RELACIONADO À LEGALIDADE DO ATO QUE SUSPENDEU A INSCRIÇÃO DA EMPRESA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O mandado de segurança, como as demais ações civis, exige que na petição inicial se declare o valor da causa. Este valor deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante.

2. Verifico a probabilidade de provimento do recurso, na espécie, uma vez que não é possível aferir qualquer proveito econômico na pretensão inicial, mormente porque o impetrante, em momento algum, discute propriamente a legalidade do débito fiscal a ela imputado, mas tão somente a reabilitação de sua inscrição estadual, mantida bloqueada pela SEFA/PA com base na existência de débitos perante o fisco estadual, razão pela qual, ao menos nesse momento processual, entendo que seria incabível a correção de ofício do valor da causa nos moldes da decisão guerreada.

3. Ademais, entendo presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, à medida que a manutenção da suspensão da inscrição estadual, pela SEFA/PA, impossibilita a agravante de exercer suas atividades empresariais, inviabilizando a atividade econômica desenvolvida por ela.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR interposto por
IANETAMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito
1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal
, nos autos do mandado de segurança nº
0801974-03.2018.8.14.0015, impetrado em face do
C
oordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não-Tributária (CERAT) de Castanhal/PA.

Aduz que
no dia 11.05.2018, a Autora/Recorrente impetrou Mandado de Segurança visando à reabilitação de sua inscrição estadual, mantida bloqueada pela SEFA/PA com base na existência de débitos da Recorrente perante o fisco estadual.

Suscita que
o direito discutido no processo se refere à (im)possibilidade de suspensão de inscrição estadual de pessoa jurídica em razão de dívidas tributárias, e que a tutela pleiteada consiste tão somente na reabilitação da inscrição estadual da Autora/Recorrente, por isso foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Relata que
em 14.05.2018, a Autora/Recorrente juntou comprovante de recolhimento de custas iniciais, calculadas com base no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), atribuído à causa.

Na data de 23.05.2018, a Autora/Recorrente recebeu, por meio de expediente eletrônico ao seu patrono, intimação para proceder à correção do valor da causa, a fim de que corresponda ao valor do proveito econômico pretendido com o processo.

Contra essa decisão opôs embargos de declaração que foram rejeitados.

Aduz que contra essa decisão interpôs recurso de apelação que não foi conhecido pelo Juízo de primeiro grau, haja vista ser devida a interposição do recurso de agravo de instrumento. Na mesma ocasião, foi corrigido de ofício o valor da causa para R$ 10.151.836,53, que é o débito em discussão, sendo essa a decisão impugnada.

Em suas razões recursais aduz a
desnecessidade de correção de ofício do valor da causa – proveito econômico inquantificável – inaplicabilidade do art. 292 § 3º.

Em tutela antecipada requer a determinação para que o agravado realize a reativação da Inscrição Estadual de nº 15.746.936/0001-33 para o exercício regular de sua atividade econômica.

Alternativamente, a
concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para o fim de reanalisar os fundamentos trazidos acerca da impossibilidade da alteração de ofício do valor da causa atrelado aos débitos ficais e proveito econômico, tal qual inexistentes parâmetros à sua configuração.

Ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja fixado o valor da causa no patamar anteriormente estipulado quando da impetração do remédio constitucional.

Em decisão interlocutória de ID

Num. 1437774 - Pág. 1/4, a tutela de urgência foi deferida.

Por meio da certidão de ID
Num. 1834520 - Pág. 1, foi certificada a ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em seguida, foi juntada aos autos petição extemporânea de contrarrazões ao recurso pelo Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Conforme narrado acima, a agravante
aduz que
no dia 11.05.2018, impetrou Mandado de Segurança visando à reabilitação de sua inscrição estadual, mantida bloqueada pela SEFA/PA com base na existência de débitos da Recorrente perante o fisco estadual.

Suscita que
o direito discutido no processo se refere à (im)possibilidade de suspensão de inscrição estadual de pessoa jurídica em razão de dívidas tributárias, e que a tutela pleiteada consiste tão somente na reabilitação da inscrição estadual da Autora/Recorrente, por isso foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Relata que
em 14.05.2018, a Autora/Recorrente juntou comprovante de recolhimento de custas iniciais, calculadas com base no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), atribuído à causa.

Na data de 23.05.2018, a Autora/Recorrente recebeu, por meio de expediente eletrônico ao seu patrono, intimação para proceder à correção do valor da causa, a fim de que corresponda ao valor do proveito econômico pretendido com o processo.

Contra essa decisão opôs embargos de declaração que foram rejeitados.

Aduz que contra essa decisão interpôs recurso de apelação que não foi conhecido pelo Juízo de primeiro grau, haja vista ser devida a interposição do recurso de agravo de instrumento. Na mesma ocasião, foi corrigido de ofício o valor da causa para R$ 10.151.836,53, que é o débito em discussão, sendo essa a decisão impugnada.

Em suas razões recursais aduz a
desnecessidade de correção de ofício do valor da causa – proveito econômico inquantificável – inaplicabilidade do art. 292 § 3º.

Em tutela antecipada requer a determinação para que o agravado realize a reativação da Inscrição Estadual de nº 15.746.936/0001-33 para o exercício regular de sua atividade econômica.

Alternativamente, a
concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para o fim de reanalisar os fundamentos trazidos acerca da impossibilidade da alteração de ofício do valor da causa atrelado aos débitos ficais e proveito econômico, tal qual inexistentes parâmetros à sua configuração.

Ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja fixado o valor da causa no patamar anteriormente estipulado quando da impetração do remédio constitucional.

Conforme aduzido quando da análise do pedido de tutela de urgência no presente recurso, a questão trazida a esta Instância Recursal consiste em analisar o acerto da decisão que de ofício corrigiu o valor da causa nos termos do art. 292, §3º do CPC, por entender que o valor da causa indicado na inicial não corresponderia ao proveito econômico perseguido pelo autor.

No caso, verifico que a impetração do mandado de segurança tem por escopo a
reabilitação de sua inscrição estadual, mantida bloqueada pela SEFA/PA com base na existência de débitos da Recorrente perante o fisco estadual.

Diante disso, constato a probabilidade de provimento do recurso, na espécie, uma vez que não é possível aferir qualquer proveito econômico na pretensão inicial, mormente porque o impetrante, em momento algum, discute propriamente a legalidade do débito fiscal a ela imputado, mas tão somente a reabilitação de sua inscrição estadual, mantida bloqueada pela SEFA/PA com base na existência de débitos perante o fisco estadual, razão pela qual, ao menos nesse momento processual, entendo que seria incabível a correção de ofício do valor da causa nos moldes da decisão guerreada.

Acerca da questão, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - MANDADO DE SEGURANÇA - ALTERAÇÃO DO CADASTRO JUNTO A SISTEMA LIGADO AO FISCO - AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO - RECURSO DESPROVIDO. -
Tendo em vista que a pretensão mandamental consiste tão somente na possibilidade de alteração do cadastro do impetrante junto a sistemas ligados ao Fisco, sem qualquer proveito econômico imediato, correto está o valor da causa atribuído
.

(TJ-MG - AI: 10105140410165001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 08/09/2016, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2016).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ECONÔMICO IMEDIATO.
O Mandado de Segurança impetrado tem por objetivo o reconhecimento de irregularidade/ilegalidade dita existente no procedimento licitatório, e não o conteúdo econômico do contrato, razão pela qual inexiste motivo para adequação do valor atribuído à causa.

À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (AgIn 70061905808, 2ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, em 26-11-2014).”

Ademais, entendo presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, à medida que a manutenção da suspensão da inscrição estadual, pela SEFA/PA,
impossibilita a agravante de exercer suas atividades empresariais,
inviabilizando a atividade econômica desenvolvida por ela.

No mesmo sentido é o parecer do
parquet
de 2º grau, conforme trecho a seguir:

“Dessa forma, a discussão reside na legalidade da suspensão da inscrição estadual da agravante, estando bloqueada junto ao sistema da SEFA (Secretaria da Fazenda) e, portanto, impossibilitada de exercer sua atividade econômica, configurando periculum in mora a paralisação de suas atividades como meio de coerção ao pagamento de tributos e do cumprimento de obrigações acessórias.

Considerando o objeto da controvérsia, não é possível aferir qualquer proveito econômico, tendo em vista que não é o valor do débito fiscal que está sendo discutido, mas tão somente o bloqueio perante a SEFA/PA como meio de coerção ao pagamento dos débitos existentes, logo, o ato coator discutido no bojo da ação originária não possui qualquer repercussão financeira.

Portanto, o Parquet entende que não subsiste a suspensão da inscrição estadual como meio de coação ao pagamento de débito fiscal, outrossim, inaplicável o art. 292 §3º do CPC ao presente caso, considerando que a natureza da controvérsia envolve o cerceamento do livre exercício de atividade econômica através do bloqueio da agravante perante a SEFA/PA, não se vislumbrando qualquer proveito econômico.”

De mais a mais, destaco que caberá ao Juízo de origem aferir a existência de direito líquido e certo ao restabelecimento da inscrição
estadual de pessoa jurídica agravante, ao passo que se observa comum a prática de atos administrativos suspendo-as com o escopo de obter o recebimento de valores por ventura inadimplidos.

Nesse sentido:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - INSCRIÇÃO ESTADUAL - SOLICITANTE EM DÉBITO COM O FISCO ESTADUAL - VINCULAÇÃO DA CONCESSÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO - AFRONTA AO ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF - SÚMULA 70 DO STF - SENTENÇA CONFIRMADA.
A suspensão da inscrição estadual como forma de exigir o adimplemento do débito tributário, é ilegal, pois o ato se afigura como coercitivo e afronta o artigo 170, parágrafo único da CF.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000170947477001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 21/03/0018, Data de Publicação: 02/04/2018).
”

Assim, o objeto da presente ação mandamental, ao meu sentir, passa longe da discussão acerca do débito tributário, mas tão somente a aferição da possível ilegalidade do ato administrativo que suspende a inscrição da empresa em decorrência de débito tributário e, portanto, supostamente obstaculiza o seu funcionamento.

Nesse sentido, assiste razão ao agravante devendo ser mantido o valor da causa delimitado na petição inicial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020